Tribunal: TJES
Processo: 0000109-37.2023.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000109-37.2023.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WEMERSON VENANCIO COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 13, C/C ART. 14, II, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), na forma da Lei nº 11.340/2006, e absolvê-lo da imputação relativa ao crime de tentativa de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, c/c art. 14, II, do CP). O Ministério Público pleiteia a condenação também pelo delito de lesão corporal tentada, ao argumento de estarem comprovadas autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a prática do crime de tentativa de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.908.998/DF).

4. No caso concreto, a vítima afirma que o réu tentou desferir um soco contra ela, o qual teria atingido o ombro da genitora do acusado, que interveio na situação.

5. A genitora do réu, apontada como pessoa atingida, nega categoricamente que tenha havido tentativa de agressão ou que tenha sido atingida por soco.

6. Os policiais militares que atenderam a ocorrência declaram não ter presenciado qualquer tentativa de agressão nem constatado sinais de lesão na suposta vítima indireta.

7. Não foi realizado exame de corpo de delito na genitora do acusado, tampouco há outro elemento probatório que confirme a dinâmica narrada pela ofendida.

8. Diante da insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria do delito tentado, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do “
favor rei”
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

2. A existência de dúvida razoável quanto à prática de atos executórios aptos a caracterizar tentativa de lesão corporal impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, 14, II, e 147; Lei nº 11.340/2006; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.908.998/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 12/08/2025, DJEN 18/08/2025; STJ, Tema 984; TJES, AC 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
WEMERSON VENANCIO COSTA
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e absolvê-lo da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 129, § 13, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 18064676), a Acusação postula a condenação do acusado pelo crime de tentativa de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, sob o argumento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 18064680), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida, e, em caso de condenação, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal simples.

Além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 18088137), postulando pela fixação de honorários de acordo com o Decreto nº 2.821-R/2011.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18144380), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
WEMERSON VENANCIO COSTA
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e absolvê-lo da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 129, § 13, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 18064676), a Acusação postula a condenação do acusado pelo crime de tentativa de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, sob o argumento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, c/c art. 14, II, e no art. 147, todos do Código Penal e na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando o seguinte:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 25 de abril de 2023, por volta das 13h30min, na Avenida 17 de Fevereiro, próximo a praça central, em Itaguaçu, Wemerson Venâncio Costa tentou ofender a integridade física de sua ex-companheira Mirian Rodrigues Neves, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta também que, no interior na viatura policial que atendeu a ocorrência do fato descrito no parágrafo anterior, Wemerson Venâncio Costa ameaçou sua ex-companheira Mirian Rodrigues Neves, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo o apurado, Wemerson Venâncio Costa e Mirian Rodrigues Neves conviveram por cerca de dez anos e, a época dos fatos aqui tratados, encontravam-se há aproximadamente um ano separados. Ao se encontrar com a ex-companheira para tratar da guarda das filha deles, Wemerson Venâncio Costa tentou agredi-la com um soco, que não atingiu a vítima por intervenção da mãe dele, que o conteve. Nesse contexto, o agressor ainda proferia xingamentos contra a vítima. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o agressor a Delegacia de Polícia, ocasião em que, estando no interior da viatura, ele ameaçou a ex- companheira, dizendo; "quando eu sair da cadeia, te levarei junto para o inferno" (sic).

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado da imputação relativa à prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica tentada, sob o seguinte fundamento:

Em relação ao crime de lesão corporal, não existem provas suficientes para a condenação do réu em relação a tal crime, pois as provas produzidas nos autos deixam dúvidas quanto a materialidade do referido crime, inclusive nos depoimentos prestados pelas testemunhas, nenhuma delas presenciou a tentativa de lesão a vítima.

Com efeito, por se tratar de crime transeunte, a análise da materialidade e da autoria deve se dar de forma conjunta, arrimada principalmente nos depoimentos de eventuais testemunhas e com base no relato da vítima, vejamos:

A vítima, em sede policial, disse que, no dia dos fatos, estava no Conselho Tutelar do Município de Itaguaçu/ES na companhia do réu, da genitora e do padrasto deste, quando foi agredida verbalmente pelo acusado e, ao saírem do local em direção à Promotoria, o acusado tentou agredi-la, contudo, a mãe dele teria entrado na frente e acabou sendo atingida.

A testemunha LEYDIANE CRISTINA VENÂNCIO DA COSTA XAVIER, em sede policial, negou ter presenciado tentativa de agressão do réu contra a vítima.

Os policiais militares RAUL CASOTI e FERNANDO VITOR TOSO, em sede policial, afirmaram que se dirigiram até o local em virtude de acionamento feito pela vítima, que teria narrado que o acusado tentou agredi-la, mas que ela foi protegida pela irmã do réu, LEYDIANE CRISTINA, e, em outro momento, teria havido outra tentativa de agressão, porém a mãe do acusado, LEGMAR CRISTINA DA SILVA VENÂNCIO TEIXEIRA, não teria permitido a agressão.

O réu, em sede policial, negou a tentativa de agressão.

Já em juízo, os policiais militares FERNANDO e RAUL afirmaram que não visualizaram tentativa de agressão e nem sinal de agressão em LEGMAR (genitora do réu), embora tenham confirmado que o acusado se encontrava exaltado no momento em que a guarnição chegou.

A vítima, em sede judicial, disse que o réu se encontrava alterado e teria ido “descontar a raiva” em cima dela, indo dar um soco, quando a mãe do réu teria entrado na frente para que ele não a agredisse, acabando atingindo o ombro da genitora.

A informante LEGMAR CRISTINA DA SILVA VENÂNCIO TEIXEIRA, genitora do acusado, em juízo, negou que o acusado tenha tentado agredir a vítima ou de que ele tenha desferido um soco contra a informante.

O réu, em seu interrogatório judicial, negou os fatos a si atribuídos.

Com efeito, não desconheço o entendimento no sentido de que em “
crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, particularmente quando corroborada por outros elementos probatórios
” (...)(AgRg no AREsp n. 2.908.998/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025)

Ocorre que, no caso, há dúvida relevante acerca da configuração do crime ora analisado, uma vez que, embora a vítima tenha afirmado que o réu teria tentado lhe dar um soco, mas que, por intervenção de sua genitora, não atingiu a vítima e sim o ombro dela, a genitora dele foi categórica ao afirmar que não houve tentativa de agressão e nem que ele tenha desferido um soco contra ela.

Na mesma linha, o policial militar FERNANDO, em juízo, disse que não visualizou sinais de agressão na genitora do acusado, devendo ser destacado que a genitora do acusado sequer compareceu à Delegacia para realização de eventual exame de corpo de delito.

Nesse contexto, diante da existência de dúvida razoável acerca do cometimento do delito, entendo que a manutenção da absolvição é a medida que se impõe, por força do brocado do “
favor rei”
.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação da causídica em grau recursal se limitou a apresentação de contrarrazões.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários em prol da advogada dativa, Drª Kathleen Sarah Silva Oliveira (OAB/ES nº 35.836) no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.